Tribunal: TJSP
Processo: 0086118-43.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Estelionato. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Tipicidade comprovada, não sendo apenas ilícito civil. Dolo caracterizado. Penas readequadas. Fração de aumento da pena-base reduzida. Regime inicial mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Manutenção. Recurso parcialmente provido.